Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016979-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.588.061-90 (ADVOGADO), GABRIEL BENTO CARDOSO - CPF: 063.944.271-44 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENEFER LUCA PINHEIRO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 052.186.251-59 (VÍTIMA), EMERSON JUNIOR DOS SANTOS CARRIJO - CPF: 045.954.811-52 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.588.061-90 (IMPETRANTE), JHONATAN WILLEMBRINK DE OLIVEIRA - CPF: 044.704.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTIVA DE HOMICÍDIO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – NECESSIDADE DE IMPEDIR/DIMINUIR ATUAÇÃO DA ORCRIM –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

3. Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão cautelar, consoante o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GABRIEL BENTO CARDOSO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, em 20/06/2024, em decorrência, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Em síntese, o impetrante sustentou as seguintes teses: I) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva; II) o paciente não atrapalhará a instrução criminal; III) medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes IV) o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito.

Por fim, requereu a concessão da ordem, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 221520697 ao ID n. 221523152).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 222394675).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 224547193).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 227446673).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente Gabriel Bento Cardoso, que teve sua prisão temporária convertida em preventiva, em 20/06/2024, em decorrência, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Exsurge dos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 1009302-42.2022.8.11.0015, que a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, Dra. Rosângela
Zacarkim
dos Santos, converteu a prisão temporária em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“No caso concreto,
observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito imputado ao indiciado é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma dashipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.
Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença dofumus
comissi
delicti(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e dopericulum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
Em relação aofumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de ID nº 57831614 – Pág. 04/06, relatório de investigação de ID nº 57827366 – Págs. 01/05, relatório de investigação de ID nº 57827366 – Págs. 19/45, laudo pericial de necropsia de ID nº 57827372 – Págs. 01/07; laudo pericial em local de crime de ID nº 57827373 – Págs. 01/15, prontuário médico de ID nº 57831614 – Págs. 30/33 e certidão de óbito de ID nº 57831614 – Pág. 34, bem como pelos demais elementos probatórios colacionados ao feito. No que tange aopericulum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do indiciado, constatada a partir domodus operandisupostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade em concreto da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que a vítima supostamente foi assassinada por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.
Extrai-se dos autos que, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 22h20min, na Rua das Primaveras, nesta comarca de Sinop/MT, ocorreu o crime de homicídio consumado, tendo como vítima
Henefer
Luca Pinheiro Marques dos Santos, e o crime de homicídio tentado, tendo como vítimaEmerson Júnior dos Santos Carrijo, conforme investigado no inquérito policial nº 270/2020. Após concluídas as investigações, fora distribuído competente IP sob o n° 1011411-63.2021.811.0015, tendo, naqueles autos, a Autoridade Policial indiciado os suspeitos LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ, vulgo
Veloster
, e JHONATAN WILLEMBRINK DE OLIVEIRA como autores do delito, oportunidade em que representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados. Oferecida denúncia peloParquet,
esta
fora recebida por este Juízo, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados citados alhures. Destarte, após o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do acusado JHONATAN WILLEMBRINK DE OLIVEIRA, quando de seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, este indicou a participação no crime dos suspeitos GABRIEL BENTO CARDOSO, vulgo Bento, e VALNEI MARTINS, vulgo Zóio, sendo Gabriel indicado como o atirador que, supostamente, efetuou os disparos em face das vítimas. (...)
Dessa forma, infere-se dos autos que o acusado é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e matou a vítima visando o controle do comércio ilegal de drogas no município por parte da facção “Comando Vermelho”,

tendo em vista que
Henefer
Luca Pinheiro Marques dos Santos, supostamente, estava vendendo drogas que não eram adquiridas da facção, atuando na modalidade denominada pela organização de “
cabritagem
”, o que revela a torpeza na empreitada criminosa e a periculosidade em concreto do réu.

Portanto, é certo operigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.
Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, a qual evidencia a periculosidade do denunciado, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.”
(negritei).

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, devido a gravidade da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus
opereandi
, onde ceifou a vida de outra pessoa, por conta do controle do comércio ilegal de drogas naquela região, acrescendo-se que o paciente é integrante de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, roborando a necessidade da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública,
quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu modus operandi.

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual,
a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ,
AgRg
no HC n. 755.563/MG).

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (destaquei).

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que possui labor lícito e residência fixa, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Nesse contexto, restam configurados na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e a necessidade de impedir, ou pelo menos diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
GABRIEL BENTO CARDOSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024